Tribunal: TJDFT
Processo: 0756006-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756006-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante a interposição de recurso pelas duas partes, a certidão ID 67668954 certificou de forma equivocada o transcurso in albis do prazo para a parte ré interpor recurso, bem como determinou a intimação apenas da parte ré para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se a parte autora para contrarrazões em face do recurso apresentado pela parte ré. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator